Tribunal: CARF
Processo: 15758.000499/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15758.000499/2010-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.688 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2021
Recorrente
SAMPACOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
APROVEITAMENTO
DE
CONTRIBUIÇÃO
RECOLHIDA.
MATERIALIDADE DISTINTA.
As contribuições previdenciárias recolhidas por meio de Guia da Previdência
Social - GPS determinadas pelo art. 4o, § 1o, da Lei no 10.666/2003, referente à
parte dos segurados contribuintes individuais, não podem ser aproveitadas com
o crédito constituído com fulcro no art. 7o, I, da Lei no 8.706/93, alusiva
contribuição ao SEST e Senat, por se tratarem de materialidades fáticas
distintas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
A autoridade lançadora lavrou auto de infração, no valor de R$ 103.642,46,
acrescido de encargos legais, referente às contribuições previdenciárias SEST e Senat no período
de 1/2006 a 12/2008, no teor do relatório fiscal (fls. 19/26).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000499/2010-50
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.688 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000499/2010-50

Levantamento C0 – Cooperados: incidente sobre as remunerações pagas aos
segurados contribuintes individuais – cooperados e não declarados em GFIP.
Levantamento C01 – Cooperados: criado para aplicação da multa de ofício.
Ciência pessoal em 27/10/2010, fls. 3.
Impugnação formalizada em 25/11/2010, fls. 39/51.
O impugnante requer a nulidade do auto de infração, ante a desconsideração do
valor efetivamente recolhido a título das contribuições exigidas sob o fundamento de que teriam
sido feito com o preenchimento equivocado das guias em nome dos cooperados no código 1005,
não em nome próprio. Trata-se de um erro formal no preenchimento das guias.
Argumenta contra a multa de ofício aplicada, desproporcional e confiscatória.
Acórdão de impugnação (fls. 743/750)
Rejeitou o aproveitamento do pagamento requerido por serem materialidades
diversas: a contribuição do segurado no art. 4o, § 1o, da Lei no 10.666/2003 e a contribuição para
as entidades SEST e Senat, nos arts. 7o da Lei no 8.706/1993 e art. 1o do Decreto no 1.007/1993.
Além disso, a Instrução Normativa RFB no 1.265/2012 não permite o ajuste das
guias, assim também como a Instrução Normativa RFB no 1.270/2012.
Reconheceu a incompetência em apreciar a falta de razoabilidade ou legalidade da
multa de ofício aplicada por ser-lhe vedado apreciar matérias de inconstitucionalidade e/ou
ilegalidade, na forma do art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e art. 59 do Decreto no 7.574/2011.
Ciência postal do contribuinte em 4/9/2012, fls. 755.
Recurso voluntário (fls. 758/772)
O recorrente reitera as razões deduzidas na impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
A autuação tem por base a contribuição compulsória das empresas de transporte
rodoviário incidente sobre a remuneração paga pelas empresas aos empregados ou o salário-de-
contribuição dos transportadores rodoviários autônomos, com fundamento no art. 7o, inc. I, da
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.688 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000499/2010-50

Lei no 8.706/19931, regulamentada pelo Decreto no 1.007/1993, tendo o recorrente se limitado a
requerer a nulidade do auto de infração por desconsideração dos pagamentos efetuados e/ou a
alocação destes ao crédito lançado, com a consequente exigência do saldo remanescente.
O recorrente defende que “a mera existência de um erro formal no preenchimento
do guia de recolhimento não tem o condão de invalidar o pagamento efetuado”, sendo este erro,
também nas palavras do sujeito passivo, “que recolheu os valores relativos às contribuições
objeto da autuação em nome dos cooperados no código 1007 (autônomo) e não em seu próprio
nome, sob o código 2127, como entendeu o Agente Autuante”.
Não foi apenas a existência de erro formal que impossibilitou o aproveitamento
que o recorrente pleiteia, mas a materialidade fática diversa entre o pagamento efetuado e o
crédito exigido neste auto de infração.
Ainda que fosse possível o aproveitamento dos valores recolhidos pelas GPS
apropriadas aos cooperados, temos que aquelas contribuições não podem ser
aproveitadas para a quitação do presente lançamento, isto porque, aquelas são as
determinadas pelo inciso V, artigo 4o da Lei 10.666, de 08/05/2003 (contribuição do
segurado), enquanto essas são as indicadas no artigo 7o da Lei 8.706, de 14/09/1993,
regulamentado pelo artigo 1o do Decreto no 1.007, de 13/12/1993.
Contra este argumento da decisão condutora, não houve insurgência do recorrente.
Não houve apenas um mero erro no preenchimento do código de pagamento 1007
(Contribuinte Individual - Recolhimento Mensal NIT/PIS/PASEP), em vez de 2127 (Cooperativa
de Trabalho - Recolhimento de contribuições descontadas dos cooperados), mas se está diante de
uma espécie de contribuição previdenciária diversa, caracterizada pela identificação do sujeito
passivo da obrigação tributária na guia de recolhimento.
Com relação à multa de ofício, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais2, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
A despeito do contribuinte insurgir-se contra a aplicação do percentual de 75% da
contribuição seria ostensivamente ilegal, porque o seu valor, não guarda qualquer
respaldo do ponto de vista infracional, uma vez que, reitera-se, não houve falta de
cumprimento de obrigação principal ou acessória e de que ao exigir tal multa, os
princípios da razoabilidade e da legalidade foram violados, há que se ressaltar que não
cabe aos órgãos da administração pública apreciar e/ou declarar a inconstitucionalidade

1 Art. 7o As rendas para manutenção do Sest e do Senat, a partir de 1o de janeiro de 1994, serão compostas:
I - pelas atuais contribuições compulsórias das empresas de transporte rodoviário, calculadas sobre o montante da
remuneração paga pelos estabelecimentos contribuintes a todos os seus empregados e recolhidas pelo Instituto
Nacional de Seguridade Social, em favor do Serviço Social da Indústria - SESI, e do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial - SENAI, que passarão a ser recolhidas em favor do Serviço Social do Transporte - SEST e
do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT, respectivamente;

2 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.688 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000499/2010-50

ou ilegalidade de qualquer dispositivo estatuído em lei, mas tão somente cumpri-los.
Isto porque as leis e atos normativos nascem com a presunção de legalidade, os quais
devem ser questionados perante o Poder Judiciário.
Neste sentido é o que dispõe o Decreto no 70.235/72 que rege o contencioso
administrativo fiscal, em seu artigo art. 26-A acrescentado pela Lei 11.941, de
27/05/2009, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva do
Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.(grifei)
Além do que, o artigo 59 do Decreto no 7.574, de 29/09/2011, que regulamenta o
processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, o processo de
consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal e outros processos que
especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
ratificou o disposto no o artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, nos
seguintes termos:
Art. 59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (Decreto no 70.235, de 1972, art.
26-A, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Desta feita, não merece reparo a multa aplicada pela autoridade fiscal com amparo na
legislação vigente.
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital